Tribunal: TJSP
Processo: 2327159-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO DEPRE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento visando reforma da decisão que deu razão aos cálculos apresentados pelo DEPRE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos apresentados pelo DEPRE possuem

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO DEPRE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento visando reforma da decisão que deu razão aos cálculos apresentados pelo DEPRE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos apresentados pelo DEPRE possuem algum vício em relação à utilização da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau está em consonância com a modulação de efeitos determinada pelo STF nas ADIs nos 4.357 e 4.425 quanto à incidência de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.